Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-61.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010437-61.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. S. D. S. - CPF: 079.618.531-03 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), KEILA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 015.601.961-22 (EMBARGANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEILA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 015.601.961-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VOOS.
ATRASO APROXIMADO DE 13 HORAS
. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA
.
DANOS MORAIS MANTIDOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
. MERO INCONFORMISMO
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cancelamentos sucessivos de voos, reacomodação tardia, atraso aproximado de 13 horas e ausência de prova de assistência material adequada a passageiro menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, da Resolução ANAC nº 400/2016, da comprovação do dano moral, da proporcionalidade da indenização e dos dispositivos indicados para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada.

4.
O acórdão enfrentou as questões essenciais da controvérsia, reconhecendo a relação de consumo, a responsabilidade objetiva da companhia aérea, a ausência de prova idônea de fortuito externo e a falta de comprovação de assistência material adequada.

5.
A responsabilidade da companhia aérea foi mantida diante da ausência de comprovação idônea de fortuito externo, da reacomodação tardia, do atraso
relevante na chegada ao
destino final
e da não demonstração de assistência material adequada ao passageiro menor de idade.

6.
O reconhecimento do dano moral não decorreu de presunção automática pelo simples atraso ou cancelamento do voo, mas da análise das circunstâncias concretas do caso, em consonância com o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

7.
A Resolução ANAC não afasta a responsabilidade civil da transportadora quando não comprovado o cumprimento adequado dos deveres de informação, reacomodação e assistência material
.

8
.
Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina as questões essenciais à solução da controvérsia. 2.

A responsabilidade civil da transportadora aérea subsiste quando não comprovados fortuito externo, aviso prévio e assistência material adequada, sobretudo diante de cancelamentos sucessivos, atraso relevante e passageiro menor de idade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CBA, art. 251-A; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 98/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Latam Airlines
Group
S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de D. S. D. S., em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

O acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00, diante de cancelamentos sucessivos de voos, reacomodação
tardia, atraso aproximado de 13 horas na chegada ao
destino final
e ausência de comprovação de assistência material adequada ao passageiro, menor de idade. Também foi afastada a tese de fortuito externo, por ausência de prova idônea quanto à alegada restrição de infraestrutura aeroportuária.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente o art. 251-A, à Resolução ANAC nº 400/2016, à necessidade de comprovação efetiva do dano moral, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A
Procuradoria de Justiça opinou

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, a embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, da Resolução ANAC nº 400/2016, do art. 251-A do CBA, da necessidade de comprovação do dano moral e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização.

Todavia, o julgado enfrentou suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica, a responsabilidade objetiva da companhia aérea, a ausência de comprovação idônea de fortuito externo, a inexistência de prova suficiente quanto à alegada intercorrência aeroportuária, bem como a falta de demonstração de aviso prévio e de assistência material adequada.

A tese de que o cancelamento decorreu de problema de infraestrutura aeroportuária também foi expressamente analisada, tendo o acórdão concluído que o registro interno apresentado pela transportadora não constitui prova contemporânea, técnica e externa à sua esfera unilateral, sendo insuficiente para afastar sua responsabilidade.

Também não há omissão quanto à Resolução ANAC nº 400/2016. As normas relativas ao dever de informação, reacomodação e assistência material em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo não afastam a responsabilidade civil da transportadora. No caso concreto, ao contrário, reforçam a conclusão de falha na prestação do serviço, diante da reacomodação tardia, do atraso relevante e da ausência de comprovação de assistência material adequada.

Quanto ao art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, a condenação não decorreu de presunção automática de dano moral pelo simples atraso ou cancelamento do voo. O dano extrapatrimonial foi reconhecido a partir das circunstâncias concretas do caso, notadamente os cancelamentos sucessivos, o atraso aproximado de 13 horas, a condição de menor de idade do passageiro e a ausência de assistência material comprovada.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à proporcionalidade do valor indenizatório. A quantia de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão do dano, a gravidade da falha, a condição do passageiro, o caráter compensatório da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026